Tribunal: TJDFT
Processo: 0703981-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática de tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela escalada, nos termos do art. 155, § 4o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em análise: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância, no caso concreto; (ii) estabelecer se a qualificadora da escalada deve ser afastada pela ausência de laudo pericial; (iii) determinar se a fração redutora pela tentativa deve ser majorada para 2/3, conforme pleiteado pela Defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, uma vez que, embora ausente laudo econômico do valor dos cabos subtraídos, a conduta do réu apresenta elevado grau de reprovabilidade, configurado pela prática do crime em concurso de agentes e mediante escalada, circunstâncias que demonstram relevante grau de reprovabilidade da conduta.
4. A jurisprudência do STJ admite a comprovação da qualificadora de escalada por outros meios de prova, especialmente em casos de inviabilidade prática da realização de perícia técnica, sendo válida a demonstração pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
5. O quantum de redução da pena na tentativa deve observar o iter criminis percorrido. No caso concreto, a execução do delito chegou muito próxima à consumação, sendo o crime interrompido apenas pela intervenção policial, motivo pelo qual se mantém a fração de redução em 1/2 (metade).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CP, art. 155, § 4o, incisos II e IV; art. 14, inciso II; CPP, arts. 158 e 167.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
STF, HC 109.363/MG, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2011; STJ, AgRg no REsp 1.996.285/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/09/2022, DJe 15/09/2022; STJ, AgRg no HC 895.457/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13/05/2024, DJe 16/05/2024; TJDFT, Acórdão 1890470, 07065009120228070004, rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11/07/2024.